Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-63.2024.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000095-63.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSMAR DOS SANTOS - CPF: 392.147.299-72 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDOS E TUTELA ANTECIPADA
–

CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO
RÉU – ASSINATURA PORBIOMETRIAFACIAL– MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais c/c Devolução em Dobro de Valores Indevidos e Tutela Antecipada
julgada improcedente
, com condenação d
o
autor ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de
10
% do valor
atualizado
da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O
apelante
afirma que
“
jamais contratou o cartão consignado objeto da presente discussão. Além

disso, não houve qualquer recebimento, desbloqueio ou utilização

do referido cartão por parte do Apelante, o qual sequer tinha ciência da

existência do mesmo até o momento em que foi surpreendido pelos descontos

indevidos em seu
benefício
previdenciário, conforme comprovam os

documentos e demais provas já acostadas aos autos
”
.

Relata que
“
não tem vínculo contratual algum com o Apelado. Não está e nunca esteve em posse do cartão indicado por este, e tampouco o recebeu, evidenciando-se tal fato pela ausência

de documentos que comprove a efetiva entrega realizada por parte do Apelado e pela ausência de qualquer fatura, documentos estes imprescindíveis para demonstrar que o Apelante recebeu e fez uso do cartão consignado. Além disso, o Requerido não possui sequer conta bancária junto ao BANCO FACTA FINANCEIRA SA
”.

Sustenta ainda que
“
embora a sentença mencione a utilização de assinatura eletrônica e autorretrato, isso não garante, por si só, a autenticidade da contratação. A mera apresentação de documentos sem a devida verificação de sua integridade e autenticidade não é suficiente para comprovar a existência de um
vínculo contratual válido
”
e que

“
a validade da prova deve estar respaldada em critérios de segurança e confiabilidade. As informações apresentadas, como localização, dispositivo e dados de verificação, exigem uma análise detalhada que não pode ser considerada como prova robusta sem a devida validação
”
.

Ressalta ser devida a restituição em dobro do indébito e a reparação por dano moral.

Nas contrarrazões
a
apelad
a
requer o não provimento do Recurso
, argumentando que ficou comprovada a regularidade do negócio jurídico
(ID.
246844190
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelante
alega na inicial que não reconhece o contrato de
cartão de crédito
objeto da lide, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Na contestação
a
apelad
a
anexou o Contrato de cartão de crédito devidamente assinado pelo autor, bem como seus documentos pessoais e foto por ele tirada no momento da contratação, que
deu-se
no ambiente virtual
(ID.
246844163
).

Dessa forma
,
o autor
não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso I do art. 373 do CPC, nem mesmo de forma mínima, já que não ficou evidenciada a fraude

ou o vício de consentimento para justificar a anulação da avença.

Além disso, consoante entendimento desta Câmara, o reconhecimento facial é forma válida de manifestação de vontade, uma vez que consiste em ferramenta tecnológica que protege contra fraudes pois confirma ou afasta a identidade.

Posto isso,
a
ré comprovou a contratação (art. 373, II, CPC), sendo claro o mero arrependimento d
o
autor. Logo, não há ato ilícito para autorizar a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO
COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA PORBIOMETRIAFACIAL– MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada porbiometriafaciala contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais
”.
(N.U 1033657-38.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 09/07/2024)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024